Tribunal: STF
Processo: ARE 873733
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Cuida-se de recurso extraordinário com agravo interposto, conjuntamente, pelo Estado do Rio de Janeiro e pelo Fundo Únido de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro contra acórdão do Tribunal de Justiça Estadual cuja ementa a seguir transcrevo (destaquei):
    SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ POSTERIOR A EC 41/03. DOENÇA GRAVE. DIREITO À PROVENTOS INTEGRAIS E À PARIDADE EM RELAÇÃO AOS ATIVOS (INCISO I, DO § 1º, DO ART. 40, DA C.R.F.B.). INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 10.887/2004 (MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES DAS MAIORES REMUNERAÇÕES). ENTENDIMENTO RATIFICADO COM A EDIÇÃO DA EC Nº 70/2012. PRECEDENTES DO STJ E DO TJRJ.
    I- A Lei nº 10.887/2004, que regulamentou a EC nº 41/2003, disciplinando o método de cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores públicos com base na média aritmética simples das maiores remunerações, não se aplica nas aposentadorias por invalidez permanente oriundas de moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificados em lei, dado que os proventos, nesses casos, deverão ser integrais. Entendimento ratificado pela Emenda Constitucional nº 70/2012, que acrescentou o art. 6º-A à Emenda Constitucional nº 41/2003.
    II- Sentença que se reforma.
    III- Recurso conhecido e provido.
    Alega o recorrente, nas razões do apelo excepcional, violação a preceitos constitucionais por parte desse julgado quando, reformando a sentença, julgou, em suma, procedente o pedido de revisão da aposentadoria por invalidez da ora recorrida, para que observasse a integralidade da última remuneração na ativa, tendo por base o advento da Emenda Constitucional nº 70/2012, inclusive com reflexos anteriores à promulgação de tal ato normativo.
    Aduziu que “[…] não obstante [a recorrida] faça jus aos benefícios da Emenda, o termo inicial de pagamento dos atrasados deverá ser a data de vigência da EC nº 70/12, que preconiza em seu artigo 2º que os efeitos financeiros daquela Emenda somente se darão a contar da data de sua promulgação […]”.
    Questionou, ainda, a interpretação dada a essa emenda, no tocante às aposentadorias com proventos proporcionais, para o deferimento do pleito, pois entende que “[…] a única conclusão a que se chega é que, a despeito de fazer jus à integralidade e paridade a partir do advento da EC 70/2012, o seu benefício ainda deverá observar a proporção do seu tempo de contribuição”, ou seja, “[…] deverá ser apurado o valor da remuneração que o demandante recebia no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria (integralidade, nos termos do art. 6º-A da EC 41/2003), para, após, incidirem os avos para cálculo da proporção – já que a aposentadoria é com proventos proporcionais, nos moldes da primeira parte do inciso I do § 1º do art. 40 da CRFB”.
    O ministro Ricardo Lewandowski, no exercício da Presidência, considerando o Tema nº 754, devolveu o feito à origem pelo regime da repercussão geral.
    O TJRJ retratou-se unicamente para afastar a sua anterior conclusão no sentido de serem devidos reflexos anteriores à promulgação da EC 70/2012.
    Dessa maneira, remanesce o interesse quanto à matéria de fundo impugnada no apelo extremo, qual seja, a adequação, ou não, da aplicação da Emenda 70/2012 ao caso dos autos.
    Aberta vista à PGR, a manifestação foi nos termos da ementa adiante colacionada:
    PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCEDEU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM VALORES INTEGRAIS, DEVIDOS OS ATRASADOS DESDE A VIGÊNCIA DA EC 70/2012. A PARTE RECORRENTE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DE INADMISSÃO DO RE NA ORIGEM. ACÓRDÃO QUE SE MOSTRA CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO E. STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO E, CASO CONHECIDO, PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
    É, no essencial, o relato. Decido.
    Em face da retratação havida na origem, reputo prejudicado o tópico do recurso que questiona os reflexos da condenação no período anterior à promulgação da EC nº 70/2012; quanto ao direito material propriamente dito, nada há a prover no recurso extraordinário, por se mostrar correto o acórdão emanado do Tribunal de Justiça.
    O correspondente voto-condutor consignou que a autora, mesmo havendo passado à inatividade no ano de 2005 ' portanto, na vigência da Emenda Constitucional n. 41/2003 ', fazia jus aos pleiteados proventos integrais, ao fundamento de se tratar de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave, a qual, na forma do art. 40, § 1º, I, da Lei Maior, na redação anterior à EC n. 103/2019, já era contemplada com proventos integrais antes mesmo da promulgação da EC. 70/2012. Os trechos a seguir descritos ilustram a análise feita no Tribunal estadual (com meus destaques):
    […] a autora ingressou no serviço público em 1988, passando à inatividade em 2005 (fls. 14/16), quando já vigia a Emenda Constitucional nº 41/03, que passou a não mais prever a aposentadoria com proventos integrais.
    Consoante se infere da leitura inciso I, do § 1º, do art. 40, da C.R.F.B., somente as aposentadorias por invalidez permanente, resultantes de acidentes em serviço, doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei, é que foram expressamente excluídas pela Constituição de terem os seus proventos proporcionais ao tempo de contribuição, de modo que os mesmos devem ser integrais, com base na remuneração total do servidor, quando na ativa.
    […]
    Entretanto, a despeito de a Emenda Constitucional de 2003 deixar dúvidas quanto a extinção do direito à integralidade aos aposentados por invalidez, com o advento da Emenda Constitucional nº 70/2012, publicada em 30.03.2012, houve modificação dos parâmetros anteriormente fixados, permitindo-se aos servidores que tenham ingressado no serviço público até a edição da EC/41 e que sejam aposentados por invalidez, o direito à integralidade e paridade.
    […]
    No tocante ao interregno compreendido entre a redução da aposentadoria (outubro de 2011) e a edição da Emenda (março de 2012), a Administração entendeu por afastar a integralidade e aplicar a regra da proporcionalidade, com fulcro no art. 1º da Lei 10.887/2004, o que já àquela época não se coadunava com a ratio essendi da norma constitucional - que já excluía proventos proporcionais aos portadores de doença grave, como a que acomete a autora, aposentada por invalidez permanente - e da Lei nº 5.260/2008 - Regime Jurídico Único de Previdência do Estado do Rio de Janeiro -, que regulamentou, em âmbito estadual, o disposto no artigo 40, § 1º, inciso I, da C.R.F.B., estabelecendo em seu artigo 11 as hipóteses de cabimento de proventos integrais, em aposentadorias por invalidez: […] 
    Nesse contexto, é certo que a jurisprudência desta Corte Constitucional não abona a conclusão do TJRJ no sentido de que “[…] somente as aposentadorias por invalidez permanente, resultantes de acidentes em serviço, doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei, é que foram expressamente excluídas pela Constituição de terem os seus proventos proporcionais ao tempo de contribuição […]”, pois, em caso fronteiriço, assim asseverou (parte da ementa, com meus grifos, no RE 1.162.188-AgR/RJ, redador para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes):
    […] 1. No caso dos autos, foi concedida a aposentadoria por invalidez ao autor na data de 4/11/2004, quando já estava em vigor a Emenda Constitucional 41/2003, que remeteu à lei ordinária a definição dos proventos quando a inabilitação para o trabalho decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável (art. 40, § 1º, I da Constituição).
    2. O art. 1º da Lei 10.887/2004 estabelece que, “no cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, previsto no § 3º do art. 40 da Constituição Federal e no art. 2º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência”. […]
    Desse modo, diferentemente do que afirmado pela origem e nos termos do precedente acima, não haveria impedimento para limitação dos proventos da autora ao que preconizado no art. 1º da Lei n. 10.887/2004, mas isso antes da edição da EC n. 70/2012.
    Com a promulgação dessa emenda, a aposentadoria da autora, que deveria ser com proventos proporcionais (embora não estivesse assim calculada), passou a ser, de pleno direito, com proventos integrais. Veja, por elucidativa, a continuidade da ementa do RE 1.162.188-AgR/RJ (grifei):
    […] 4. Coloca-se em questão nestes autos o cálculo dos proventos do servidor aposentado por invalidez decorrente de doença grave quando já em vigor a Emenda 41/2003:
    - aplica-se-lhe a regra do momento em que houve a inativação (Lei 10.887/2004), sem qualquer possibilidade de incidência da superveniente Emenda 70; ou
    - a Emenda 70 aplica-se apenas a partir de sua entrada em vigor; ou - a Emenda 70 aplica-se, inclusive retroativamente.
    5. O art. 2º da EC 70/2012 registra que “A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assim como as respectivas autarquias e fundações, procederão, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias da entrada em vigor desta Emenda Constitucional, à revisão das aposentadorias, e das pensões delas decorrentes, concedidas a partir de 1º de janeiro de 2004, com base na redação dada ao § 1º do art. 40 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional 20, de 15 de dezembro de 1998 com efeitos financeiros a partir da data de promulgação desta Emenda Constitucional”.
    6. Portanto, na hipótese enfocada nestes autos, o servidor fez jus aos proventos na forma da Lei 10.887/2004 até 30/3/2012; a partir desse marco, o benefício deve ser calculado na forma da Emenda Constitucional 70/2012. […]
    8. Agravo Interno e Recurso Extraordinário do autor a que se dá parcial provimento, concedendo-lhe a aposentadoria integral, com o valor percebido no último cargo, a partir da promulgação da Emenda 70/2012.
    Desse modo, irrepreensível a conclusão da Corte fluminense no sentido de deferir à ora recorrida a integralidade de proventos com base no valor por ela percebido no último cargo ocupado quando na ativa, com supedâneo na EC. n. 70/2012.
    Tal solução encontra amparo até mesmo no entendimento desta Suprema Corte firmado no Tema n. 754 (RE 924.456/RJ), redator para o acórdão também o ministro Alexandre de Moraes, do qual transcrevo parte da ementa:
    CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS.
    1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% das melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário.
    2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF. [...]
    Embora sem efeito vinculante, cito, ainda, o decidido no RE 987.084- -AgR/MG, relator o Ministro Roberto Barroso, em sede do qual a Primeira Turma entendeu que “[…] A Emenda Constitucional nº 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da Emenda nº 41/2003 e se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6º-A na EC nº 41/2003”.
    Assim, o acordão recorrido, no ponto ora apreciado, coaduna-se com o entendimento acima exposto.
    Em face do exposto, com amparo no inciso III, na alínea ‘b’ do inciso IV, bem assim no inciso VIII, ambos do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço, em parte, do recurso extraordinário com agravo, por estar, nessa parte, prejudicado; e, de outro lado, no que conhecido, lhe nego provimento.
    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.
    Publique-se.
Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator